Tribunal: TJDFT
Processo: 0760613-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0760613-56.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RICARDO ARCANJO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PENSÃO MILITAR. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL. RENÚNCIA APÓS À DATA 31/8/2002. POSSIBILIDADE. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS PEDIDO ADMINISTRATIVO. 1. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face da r. sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a sustar os descontos na remuneração do recorrido, de 1,5% (um e meio por cento), a título de “Contribuição Militar Adicional”; e restituir os valores descontados em seu contracheque a partir de junho de 2020. 2. Renúncia ao benefício. O art. 36, § 3o, II, da Lei n.o 10.486/2002 prevê a possibilidade de renúncia pelo militar ao benefício da pensão militar previsto na Lei n.o 3.765/1960, desde que exercido até 31/8/2002. Apesar de fixada uma data certa, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia à finalidade de minorar o déficit da previdência militar. 3. Na hipótese, o recorrente manifestou sua renúncia perante a Administração em 2/6/2020, mas o pedido fora indeferido. A interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário; cabível, pois, a desvinculação do militar a partir do requerimento administrativo, assim como a restituição das contribuições descontadas desde o pedido. O esgotamento do prazo para opção, portanto, não configura ato jurídico perfeito, sendo a renúncia cabível a qualquer tempo. Precedentes das Turmas Recursais: Acórdãos n.o 1407563, 1375380, 1425641, 1346121 e 1251929. 4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas em face da isenção legal, conforme Decreto-Lei n.o 500/1969. O recorrente vencido arcará com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme art. 85, § 3o, I do CPC/2015.” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ANTERIOR NÃO PROVIDO. INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento. 2. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir a matéria, aduzindo que há omissão no acórdão, em verdade, por não ter concordado com suas irresignações. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados, inexistindo vício a ser sanado. Como devidamente constou no julgado, a interrupção da contribuição adicional não viola o caráter solidário do sistema previdenciário. 3. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c/c. o art. 1022 do CPC, isto é, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a pretensão de reexame deve ser rejeitada. 4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE). 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 3o, inciso I, ao art. 5o, caput, inciso XXXVI, ao art. 37, caput, ao art. 40, 194 e ao 201, todos da CRFB, porquanto deixou de considerar o caráter contributivo da pensão militar, e inobservou expressa literalidade do art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Há contrarrazões. Em relação à natureza do prazo de opção, contido na Lei que rege a matéria, o Acórdão recorrido concluiu que: “Renúncia ao benefício. O art. 36, § 3o, II, da Lei n.o 10.486/2002 prevê a possibilidade de renúncia pelo militar ao benefício da pensão militar previsto na Lei n.o 3.765/1960, desde que exercido até 31/8/2002. Apesar de fixada uma data certa, o prazo é impróprio, podendo o interessado manifestar a renúncia a qualquer tempo, tendo em vista a ausência de prejuízo do erário, convergindo a renúncia à finalidade de minorar o déficit da previdência militar. (...).” Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o enunciado no 636 de Súmula de Jurisprudência do STF. Na hipótese dos autos, a parte recorrente deseja interpretar o art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002 para fins de apreciação à alegada ofensa à Carta da República, o que é vedado. Tem-se em conta, ainda que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 5o, XXXVI da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 36, § 3o, II da Lei no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). É o caso de negativa de seguimento ao apelo extremo, na forma do art. 1.030, I, a do CPC. Por fim, os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objetos de debate expresso no Acórdão recorrido, ainda que opostos embargos de declaração para tal fim, cabe somente ao STF apontar se houve ou não omissão quanto ao particular, na forma do art. 1.025 do CPC, haja vista que inexiste finalidade prequestionadora dos embargos de declaração no âmbito dos juizados especiais, a teor do enunciado doutrinário no 125 do FONAJE. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente em exercício da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal